Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, porque lhe foi concedida a liberdade provisória mediante cumprimento de monitoração eletrônica, mas ele descumpriu esta medida cautelar reiteradamente, o que demonstra seu descaso, sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.